Tribunal: STF
Processo: Rcl 82364
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Paulo Cesar Nunes Fonseca contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020654-03.2023.5.04.0701, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1046 da Repercussão Geral) e a Súmula Vinculante nº 10.



    Paulo Cesar Nunes Fonseca narra que, nos autos em referência, ajuizou ação trabalhista em desfavor de Comercial Zaffari Ltda., ora beneficiária do ato reclamado, objetivando 



    “o pagamento da multa prevista na cláusula 3ª da convenção coletiva de trabalho da categoria do reclamante, no valor de dois pisos normativos por domingo e feriado laborado em desacordo com norma coletiva, multa devida em cada domingo e feriado, inclusive fora dos horários permitidos, em que o trabalhador for convocado para trabalhar em desacordo com a convenção coletiva de trabalho” (e-doc. 1, p. 3).



    O reclamante discorre que o Juízo de primeiro grau julgou a ação procedente e que, em seguida, a empresa beneficiária interpôs recurso ordinário, tendo o TRT 4 dado parcial provimento ao recurso para limitar “a multa normativa fixada na sentença em 25% (vinte e cinco por cento) do total previsto nas normas coletivas” (e-doc. 1, p. 2).



    Nessa perspectiva, Paulo Cesar Nunes Fonseca alega que a autoridade reclamada violou o paradigma do Tema nº 1.046, eis que 



    “restringe indevidamente os efeitos da cláusula normativa que impõe multa pelo labor em domingos e feriados, subverte o conteúdo do pacto normativo, ignora a literalidade da norma coletiva [e] impõe interpretação restritiva” (e-doc. 1, p. 3)



    Sustenta o reclamante que “[a]s convenções coletivas devem ser integralmente respeitadas [e as] multas devem ser aplicadas na integralidade” (e-doc. 1, p. 4).



    Aduz, ainda, que a autoridade reclamada, “ao negar a aplicação de cláusula coletiva, sob o fundamento de proporcionalidade, além afastar a eficácia de norma constitucional não observou o rito do artigo 97 da Constituição Federal que exige decisão do Pleno ou Órgão Especial” (edoc. 1, p. 4). 



    Relata que interpôs recurso de revista, o qual não foi admitido pelo TRT 4, tendo sido o respectivo agravo interno não conhecido.



    Requer, assim, 



    “a) concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo 0020654-03.2023.5.04.0701, que limitou a multa normativa fixada na sentença do Juízo a quo a 25% (vinte e cinco por cento) do total previsto nas normas coletivas; 



    (...)



    f) reconhecimento e julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que limitou a multa normativa fixada na sentença do Juízo a quo a 25% (vinte e cinco por cento) do total previsto nas normas coletivas; determinar que outra decisão seja proferida observando a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a Cláusula de Reserva de Plenário, a Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal ou determinar o retorno dos autos para a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que aplique a cláusula normativa na integralidade, sem qualquer modificação; ou determinar o Supremo Tribunal Federal outra medida que entender adequada à solução da controvérsia e preservação de sua autoridade, a Cláusula de Reserva de Plenário, a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Com efeito, após consulta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que sequer houve interposição de recurso extraordinário. 



    No mais, no que se refere à alegada violação à Súmula Vinculante nº10, transcrevo trecho de interesse da decisão reclamada:



    “Multa normativa pelo trabalho em domingos e feriados 



    (...)



    O reclamante foi admitido pela reclamada, COMERCIAL ZAFFARI LTDA, em, 22.10.2018 na função de ‘agente de prevenção de perdas’, e se demitiu em 23.11.2022, conforme consta do instrumento do contrato de trabalho (ID. 36cf95c - Pág. 2) e do TRCT (ID. c785938). 



    Conforme cláusula normativa transcrita na sentença, havia previsão convencional vedando o trabalho em domingos e feriados, exceto naqueles especificados no texto normativo, sob pena de pagamento de indenização em valor equivalente a ‘dois pisos normativos para o trabalhador convocado para trabalhar’ em tais dias (ID. 32accdb, p. ex.). 



    No caso, é incontroversa a prestação de trabalho em domingos e feriados, conforme controles de ponto juntados aos autos (ID. 37c5edf) e depoimento da preposta da reclamada (ID. bd6ad73 - Pág. 2), tendo em vista que a jornada de segunda-feira iniciava no domingo, próximo às 22h (p. ex., ID. 37c5edf - Pág.3). É certo, também, que o reclamante atuava internamente como agente de prevenção de perdas, sem contato com o público. 



    Tomando-se pela literalidade da norma coletiva, houve, sem dúvida, infração por parte da reclamada, uma vez que havia o trabalho do reclamante em parte da sua jornada de trabalho ainda aos domingos. Por outro lado, tem razão a reclamada ao alegar que o objetivo da norma era evitar a abertura do comércio nos domingos e feriados não expressamente autorizados e, quanto a isso, não houve violação por parte da reclamada. 



    Efetivamente, tal como alega a recorrente, a aplicação da penalidade, tal como prevista no instrumento normativo, é desproporcional, pois pelo trabalho em cada domingo, por apenas cerca de 2 horas, o reclamante receberá ‘2 pisos normativos’. Nos meses em que iniciou a sua jornada às 21h50min em todos os domingos, a multa chegará a 8 (oito) pisos normativos. Certamente não foi este o objetivo da norma coletiva. 



    Por outro lado, a reclamada deveria ter atentado para o fato de que não estava cumprindo à risca o que foi negociado coletivamente, tanto é assim que ela própria, de acordo com os termos do depoimento da sua preposta, alterou o procedimento que adotava, passando a estabelecer, como horário de início da jornada noturna, 0h01min, de maneira que essa passasse a corresponder ao dia-calendário seguinte (ID. bd6ad73 - Pág. 2). Por outro lado, a entender-se pela completa absolvição da reclamada quanto ao pagamento da indenização, nada impediria que ela utilizasse a mão de obra de outros empregados a partir das 18h, 19h ou 20h do domingo, por exemplo, sob a alegação de não estar ferindo o objetivo da norma (não aberturado comércio aos domingos e feriados). 



    Assim, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a indenização prevista no instrumento coletivo deverá ser proporcional, de 25% do valor previsto na norma coletiva, considerando que, ao trabalhar aproximadamente 2 (duas) horas no domingo, o reclamante cumpria também de forma aproximada 25% da sua jornada normal no próprio domingo. Mantenho, quanto ao mais, a inteira fundamentação da sentença, inclusive na parte em que bem apreciou os normativos que regulam a abertura do comércio aos domingos e feriados. 



    Dou, assim, provimento parcial ao recurso da reclamada para limitar a multa normativa fixada na sentença em 25% (vinte e cinco por cento) do total previsto nas normas coletivas” (e-doc. 11 - Grifei)



    Entendo que não há que falar em violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que não houve afastamento de norma infraconstitucional por juízo de inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, mas mera interpretação sistemática de cláusula normativa, após análise do conjunto fático-probatório dos autos.



    Com efeito, não há pertinência temática entre o paradigma de confronto e a matéria debatida no acórdão reclamado, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente